Tribunal: TJMT
Processo: 1026959-71.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026959-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JAIR BORGES - CPF: 630.294.211-04 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026959-71.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JAIR BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), por ter subtraído 1 kg de fio de cobre, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para comprar uma marmita. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, contrariando o parecer do Ministério Público, que havia se manifestado pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de prisão preventiva
ex officio
, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, viola o sistema acusatório, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 veda a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

4. No presente caso, a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem, sem que houvesse requerimento do Ministério Público, que, ao contrário, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da segregação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de habeas corpus concedida.

Tese de julgamento: “A alteração feita no art. 311 do CPP é clara em destituir o julgador da capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 3º-A, 282, §§ 2º e 4º, 311, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 233574 / PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023; STJ, AgRg no HC 783929 PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 19/9/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026959-71.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: JAIR BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jair Borges
, preso preventivamente, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 155,
caput
, do Código Penal [furto simples], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

A defesa narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18.9.2024, por supostamente ter furtado 1 (um) kg de fio de cobre para comprar uma marmita. Sustenta que:
a)
a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais);
b)
na audiência de custódia, embora o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão de liberdade provisória, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do custodiado de ofício;
c)
há desproporcionalidade na imposição da medida cautelar mais gravosa, sobretudo porque há indícios da prática de crime bagatelar.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id. nº 241274687].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 245162160].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026959-71.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos mostram que, no dia 18.9.2024,
Jair Borges
foi preso em flagrante após furtar 1 (um) kg de fio de cobre. Submetido à audiência de custódia, o juízo de origem decretou sua prisão preventiva, em decisão assim exarada:

Durante a oitiva do autuado, ele disse que não foi agredido.
(...)

Dada a palavra ao Ministério Público, pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante. E, requereu a conversão da prisão em flagrante, conforme gravado áudio e vídeo.

Com a palavra, a douta a Defesa requereu a concessão de liberdade provisória sem aplicação de fiança ao custodiado Jair Borges. (...) No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Infere-se do presente feito que o indiciado já foi preso por envolvimento em outro crime de furto e possui mandado de prisão em aberto, por regressão de regime.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da clara reiteração delitiva do ora custodiado, além do mais é de frisar a reiteração de tal conduta ameaça o corpo social, haja vista a reincidência específica. (...) Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva do implicado, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes a prática de furto, merecendo ser sopesada tal conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública.

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO
a prisão em flagrante, em
PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
JAIR BORGES.

Não obstante conste no decreto constritivo que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante do paciente, em consulta aos documentos carreados à ação constitucional, verifico que o
Parquet
pugnou pela concessão de liberdade provisória,
com fixação de medidas cautelares diversas da segregação
.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’, que constava no art. 282, § § 2º e 4º, e no art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou,
de forma absoluta
, a atuação
ex officio

do juízo no que se refere à privação cautelar da liberdade.

Consigno que não desconheço o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a decisão que decreta ou converte a prisão em flagrante em preventiva, desde que precedida de necessária e prévia provocação do Ministério Público, mesmo que haja divergência, ou seja, que o juízo decida pela cautelar máxima e o
Parquet
opine pela aplicação de outras medidas cautelares diversas, não deve ser considerado de ofício,
in verbis
:

É firme o entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo manifestação do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, pode o magistrado decretar medida diversa, seja ela mais branda ou mais gravosa sem que isso configure atuação de ofício
[
AgRg no HC 783929 PR. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 19/9/2023. DJe: 25/9/2023].

Contudo, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes
[1]
persuasivos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que sustentam que a alteração do art. 311 do CPP visa destituir do julgador a capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial,
in verbis
:

A impetrante narra que, na audiência de custódia,
o Ministério Público teria pedido a imposição de cautelares diversas da prisão ao paciente, porém o magistrado teria decretado a prisão preventiva
. (...)

Percebe-se que a decisão originária decretou a prisão de ofício, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, infringe o sistema acusatório adotado pela Constituição e revela manifesta teratologi
a.

A reforma promovida pela lei 13.964/2019 busca consolidar a cisão das funções de investigar, acusar e julgar. Nos termos da nova redação: “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a
requerimento
do
Ministério Público
, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Assim sendo, a alteração feita no art. 311 do CPP é clara em destituir o julgador da capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial
.

Nesse sentido, a determinação de prisão sem que haja
requerimento
ou representação é contrária ao texto do art. 311 do CPP. E, aqui, deve-se destacar claramente: não se está a proibir ou inviabilizar a segregação de imputados perigosos em casos em que a prisão
cautelar
se justifica nos termos do art. 312 do CPP. Isso pode e deve ser feito em conformidade com o texto constitucional e legal, que autoriza a privação da liberdade individual a partir de pedido do
Ministério Público
ou representação da autoridade policial
[STF. HC 233574 / PR. Relator Ministro Gilmar Mendes. Julgamento: 11/10/2023. Publicação: 23/10/2023].

Diante dos julgados supracitados, perfilho-me ao entendimento que enaltece a adoção do sistema acusatório pela ordem processual penal constitucional brasileira, não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores (art. 3º-A do CPP
[2]
).

Nesse viés, cito os doutrinadores Renato Brasileiro de Lima, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“
De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19
.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052).

“
Decretação da prisão ex officio: A redação original do art. 311 permitia que o juiz decretasse a prisão preventiva de ofício, quer durante as investigações, quer no processo criminal. Essa possibilidade, antes do advento da Lei 12.403 de 2011, já era objeto de crítica da jurisprudência (...).

Corrigindo tal imperfeição, o dispositivo foi alterado pela Lei 12.403/2011, que limitou esse poder durante as investigações. Nessa fase, vedou a decretação da prisão preventiva “ex officio”, devendo o juiz aguardar a provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial
” (SANCHES, Rogério e PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados – artigo por artigo, ed. JusPodivm, 4ª Ed. 2020, p. 956).

Retomando o caso concreto, ressoa dos autos originários que o paciente foi preso em flagrante
por supostamente ter furtado 1 (um) kg de fio de cobre, avaliado no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para comprar uma marmita.

Como é consabido, “
a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
” [STJ. AgRg no HC 803089 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 17/3/2023. DJe:13/3/2023].

No interrogatório extrajudicial,
Jair
relatou que
efetuou o furto dos fios de cobre para comprar uma marmita na hora de almoço;
Que os fios estavam soltos no chão e não precisou utilizar ferramentas para retirá-los
(...); Que vendeu os fios na reciclagem do Gil
por R$ 25,00
(vinte e cinco reais) e comprou a marmita no restaurante do Posto Tio Hélio; Que, segundo o Gil, o cobre pesava 1 kg
.

Embora o juízo de origem tenha apontado que
o indiciado já foi preso por envolvimento em outro crime de furto e possui mandado de prisão em aberto, por regressão de regime
, e principalmente sem embargo das consequências que possam advir do juízo da Execução Penal, o fato é que, na hipótese, inexiste motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva, haja vista a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sobretudo porque o acusado é pessoa em situação de rua, dependente químico e alcoólatra.

Em seu parecer, a 13ª Procuradoria de Justiça expôs que,
após a edição da Lei 13.964/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), passou a ser vedada a atuação ex officio do juiz na decretação da prisão preventiva, mesmo em sede de audiência de custódia, sendo necessária a prévia e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Com efeito, a decisão da instância de piso foi proferida em dissonância com a manifestação do membro do Ministério Público. Além disso, como foi salientado pelo Promotor de Justiça, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a decretação da prisão preventiva,
considerando a baixa gravidade e ínfima lesividade do crime
,
sendo desnecessária a custódia cautelar no presente caso
. Frise-se que, coadunando com o entendimento do Ilustre Relator, faz-se mister a confirmação da medida liminar concedida, ratificando as medidas cautelares impostas no presente mandamus, posto que se mostram adequadas e suficientes ao caso em tela
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Jair Borges
para
substituir a prisão preventiva da paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[3]
.

É como voto.

[1]
Outros julgados do STF: HC 227500 MG e HC 226768 MG.

[2]
Art. 3º-A.
O processo penal terá estrutura acusatória
, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

[3]
(i) comparecimento bimestral no juízo de seu domicílio, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado e; (iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024